Tribunal: TJDFT
Processo: 0736520-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Penhora de percentual de salário. Impenhorabilidade relativa. Ausência de omissão ou contradição. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, manteve decisão que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do executado, por ausência de prova atualizada de sua capacidade financeira e de demonstração de preservação do mínimo existencial. A embargante sustenta omissão e contradição, alegando que o acórdão não teria apreciado pedido subsidiário de penhora em percentual inferior (10%), nem considerado elementos probatórios acerca da renda do devedor, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter o indeferimento da penhora de percentual dos rendimentos do executado, especialmente quanto: (i) saber se houve omissão pela ausência de apreciação do pedido subsidiário de penhora em percentual inferior e de eventual providência instrutória para apuração da renda atual do devedor e (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ou presumiu indevidamente comprometimento do mínimo existencial, com inversão do ônus da prova.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito; inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, impõe-se sua rejeição. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, assentando que a relativização da impenhorabilidade salarial exige prova robusta e atual da capacidade financeira do devedor, inexistente no caso, pois a documentação apresentada era pretérita e insuficiente para aferir a preservação do mínimo existencial. 5. A inexistência de prova idônea da capacidade econômica do executado afasta a possibilidade de qualquer constrição sobre rendimentos, razão pela qual a negativa alcança logicamente o pedido subsidiário de penhora em percentual inferior, inexistindo omissão. 6. Não há contradição no reconhecimento da possibilidade excepcional de penhora salarial em tese e sua rejeição no caso concreto por ausência de requisitos fáticos, tratando-se de aplicação coerente da jurisprudência do STJ às circunstâncias dos autos. 7. A alegação de presunção indevida de comprometimento do mínimo existencial não procede, pois o acórdão apenas reconheceu a inexistência de prova suficiente da viabilidade da constrição, ônus que incumbia à exequente, não havendo inversão probatória.
IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia. 2. A ausência de prova atual da capacidade financeira do devedor afasta a relativização da impenhorabilidade salarial e torna irrelevante o pedido subsidiário de penhora em percentual inferior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 833, IV e §2o, e 373, II; CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG; STJ, EREsp 1.518.169/DF; TJDFT, Acórdão 1913538, 0701558-23.2024.8.07.9000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28.08.2024.